Tribunal: TJPA
Processo: 0814926-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814926-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator, no qual conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, com pedido de
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(processo nº 0802413-97.2022.8.14.0136), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos,
relata que o Ministério Público do Estado do Pará ingressou, em 26/09/2022, com a supracitada ação, tendo sido deferida a liminar para determinar que:

I)

Seja INTIMADO o ESTADO DO PARÁ, na pessoa de seu representante constitucional, para que disponibilize para a paciente MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA, IMEDIATAMENTE, contados da ciência desta decisão, a TRANSFERÊNCIA da paciente em voga para hospital público/especializado que possua suporte necessário para recuperar a saúde da paciente, bem como internações, leito em UTI, cirurgias, consultas com médicos especialistas, exames, medicamentos e demais prescrições médicas, enfim, tudo que for necessário para assegurar a vida e saúde do mesmo; e, caso não haja disponibilidade de leito em quaisquer hospitais públicos com capacidade para atender as necessidades e urgências que o caso requer, que o requerido, Estado do Pará, se necessário, arque com os custos do procedimento/tratamento suficiente em unidade hospitalar da rede privada nesse Estado ou em qualquer ente da Federação, a contar da efetiva intimação desta decisão;

II)

Seja INTIMADO o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA, na pessoa de seu representante constitucional, para que PROCEDA IMEDIATAMENTE, contados da ciência da presente decisão, os encaminhamentos necessários, transportando o paciente em voga para o leito fornecido pelo Estado do Pará (inclusive traslado, por uti aérea, se for o caso), arcando, inclusive com as despesas alusivas ao acompanhante;

III)

Na hipótese de descumprimento das determinações alhures, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 536, § 1º c/c 537, §4º do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) direcionada ao Município de Canaã dos Carajás/PA; e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), direcionada ao Estado do Pará, em caso de descumprimento desta decisão; Em caso de descumprimento, encaminhe-se ao parquet certidão de descumprimento, para que tome as providências cabíveis; (...)

Por sua vez, em 05/10/2022, o magistrado de origem determinou:

1- INTIME-SE COM URGÊNCIA o Município de Canaã dos Carajás para que providencie IMEDIATAMENTE, contados da ciência da presente decisão, a remoção do paciente para unidade hospitalar particular de quaisquer unidades da federação, onde haja leito com suporte necessário e suficiente para atender adequadamente todas as necessidade de saúde que o caso requer (internações, leito em UTI, cirurgias, consultas com médicos especialistas, exames, medicamentos e demais prescrições médicas, enfim, tudo que for necessário para assegurar a vida e saúde do mesmo, além de outras);

1.1- Ainda, alicerçado no art. 297 c/c art. 537 do CPC, IMPONHO multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Município de Canaã dos Carajás, até a efetiva comprovação do cumprimento da ordem;

1.2- Não comprovado o cumprimento da medida em até 24 (vinte e quatro) horas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer, arrimado no art. 297 c/c art. 536, § 1º c/c 537, §4º do CPC), DETERMINO que seja realizado o bloqueio nas contas bancárias de titularidade do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cobertura do tratamento e remoção do paciente.

2- Considerando o descumprimento da ordem constante no ID n. 78201084 pelo requerido ESTADO DO PARÁ (ciência Id Num. 78255069), DEFIRO o pleito autoral e PROCEDO nesse ato com o BLOQUEIO do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nas contas bancárias do aludido requerido, via SISBAJUD (doc. de pesquisa em anexo);

2.1- Ainda, IMPONHO multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Estado do Pará, nos termos do art. 297 c/c art. 537 do CPC, até a efetiva comprovação do cumprimento da ordem;

3- DETERMINO, considerando que a ordem já fora descumprida ao menos uma vez por ambas as requeridas, que encaminhe imediatamente, cópia integral dos autos à Procuradoria Geral de Justiça na Capital, para investigar acerca de eventual prática de crime de desobediência daqueles que possuem foro por prerrogativa nesse autos, bem como, DETERMINO encaminhe cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará em Canaã dos Carajás, para investigar acerca de cometimento de crime comum de desobediência dos demais e ou quanto a eventual infringência da Lei de Improbidade Administrativa.

4- INTIMEM-SE PESSOALMENTE o(a) Secretário(a) de Saúde (SESPA - endereço: Travessa Lomas Valentinas, nº 2190, Marco, Belém/PA, CEP 66093-677) e o Governador do Estado do Pará (Gabinete do Governador, endereço: Palácio dos Despachos, Avenida Dr. Freitas, 2531, Marco, Belém/PA, CEP 66087-812), bem como o(a) Secretário(a) de Saúde e a Prefeita do Município de Canaã dos Carajás, acerca dessa decisão e daquela constante da ID nº 78201084 – Faça constar que a desobediência importará em provável crime de desobediência dos responsáveis, sem prejuízo das sanções nas esferas administrativa e cível.

Irresignado com o
decisum
, sustenta o agravante, inocorrência de negativa de prestação do tratamento médico e necessidade de desbloqueio de valores.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido o presente recurso para dar provimento ao agravo interno.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id. 12302778.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (Id. 13237132 – autos originários),
verbis:

3 – DISPOSITIVO

Isso posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida em ID. Num. 78201084, observada a limitação do valor da multa arbitrada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento da decisão e afastada a possibilidade de crime de desobediência contra o agente público, conforme determinado pela v. decisão da Superior Instância no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0814926-20.2022.8.14.0000 (ID Num. 11517740).

DEFIRO E PROCEDO o desbloqueio, de eventuais valores sequestrados das contas do Estado do Pará via SISBAJUD com base na decisão proferida em ID Num. 78875739.

Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015.

Sem honorários advocatícios, na forma da lei.

COMUNIQUE-SE, por ofício, os termos da presente ao eminente Relator do Agravo interposto na Superior Instância sob o nº 0814926-20.2022.8.14.0000.

Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula nº 490 do STJ.

Interposto recurso, ainda em secretaria, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC. CERTIFIQUESE e REMETAM-SE os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará/ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente do juízo de admissibilidade.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/07/2023